Tribunal: STF
Processo: HC 271562
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC  1.028.331/SC, Rel. Min. MARIA MARLUCE CALDAS). 
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do Código Penal). 
Em resumo, colhe-se da denúncia: 

Em data a ser especificada durante a instrução criminal, mas anteriormente ao dia 13 de fevereiro de 2013, os denunciados YGOR PEPE RIBEIRO GAVINHO, CARLOS ANDRE DA FONSECA CUNHA e FELIPE PINA PANAGGIO, agindo em comunhão de esforços e unidades de desígnios, adulteraram os sinais identificadores do veiculo automotor I/Hyundai Sonata GLS, 2011/2012, placa IRY-4584, substituindo, sem autorização do órgão competente, a referida placa original que continha os alfanuméricos MJR-0848. 

Alegando que “o paciente sofre constrangimento ilegal em face da negativa ministerial de apresentação do Acordo de Não Persecução Penal”, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL INDEFITICADOR DE VEÍCULO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NÃO OFERECIDO PELO MP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é uma faculdade do Ministério Público, que deve analisar o caso concreto e fundamentar a decisão de oferecer ou não o acordo, não constituindo direito subjetivo do investigado. 
5. A negativa do ANPP foi fundamentada na reiteração criminosa e no alto grau de reprovabilidade das condutas do agravante, o que justifica a decisão do Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça. 
6. A remessa dos autos ao Ministério Público já foi realizada, e a negativa do acordo foi revisada e mantida pela Procuradoria-Geral de Justiça, não havendo ilegalidade na decisão de não remeter novamente os autos. 
7. Além de inadequada a via eleita, não se verifica, de plano, a presença de coação ilegal ou teratologia que justifique a concessão da ordem na forma do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “ilegalidade na recusa do Acordo de Não Persecução Penal, sob o argumento de que o Ministério Público teria apresentado motivação idônea fundada na suposta habitualidade delitiva do paciente”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se que o juízo de origem realize efetivo controle jurisdicional sobre a negativa apresentada pelo Ministério Público, mediante análise concreta e individualizada da incidência da hipótese prevista no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal”.
É o relatório. Decido. 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não recepcionando as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet – como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos – e, posteriormente, com a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.
A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de “delação premiada” e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 (“Pacote anticrime”), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do “acordo de não persecução penal”.
Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.
Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo oferecimento do acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição que titulariza, com exclusividade, a iniciativa de propositura da ação penal.
Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo.
Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, tampouco garante ao acusado o direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet que, de forma devidamente fundamentada, exerça a opção entre oferecer a denúncia ou o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição, a qual deve levar em consideração todos os aspectos relevantes, conforme já reconhecido pelo PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE (PET 9.456/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 28/04/2021).
O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições”.
As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Não cabe, inclusive, ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.
Nesse sentido, os ensinamentos de ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO, ALBERTO ZACHARIAS TORON e GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ao afirmarem que:

“Segundo o previsto no caput do art. 28-A do CPP, o acordo de não persecução penal poderá ser proposto pelo Ministério Público, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Esta é uma cláusula aberta, que permite ao Ministério Público deixar de propor o acordo em casos em que, não obstante o preenchimento dos demais requisitos legais previstos no art. 28-A do CPP, o acordo não cumpriria as funções atribuídas à pena, que são a reprovação e a prevenção do crime.
Neste caso, quando as circunstâncias revelarem a impropriedade do acordo, o Ministério Público deve motivadamente justificar o não oferecimento do acordo, expondo as razões concretas para tanto” (Código de Processo Penal comentado [livro eletrônico] - 4. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

Trata-se, portanto, de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Neste sentido, é o posicionamento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se vê os seguintes julgados, de minha relatoria: HC 212.806 (DJe de 14/3/2022); RHC 198.981 (Primeira Turma, DJe de 24/3/2021); HC 195.327 (Primeira Turma, DJe de 26/2/2021); HC 206.876 (Primeira Turma, DJe de 18/11/2021); HC 191.124 AgR (Primeira Turma, DJe de 13/4/2021), este último assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE.
1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.
2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".
[...]

Na presente hipótese, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, o Ministério Público recusou-se a firmar o ANPP, “em razão da contumácia delitiva do paciente, uma vez que, ao tempo dos fatos, havia ação penal em andamento por crime contra o patrimônio”. Assim, não há ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 

O acórdão impugnado rejeitou a arguição de nulidade com base na seguinte fundamentação:

[...] verifica-se que a autoridade judiciária, em seu pronunciamento, destacou que o Ministério Público fundamentou a negativa do ANPP na existência de elementos indicativos de conduta criminal habitual e reiterada pelos corrigentes.
Nesse sentido, o art. 28-A, §2º, inciso II, do Código de Processo Penal, estabelece expressamente que: "§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: [...] II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas". 
Consoante manifestação ministerial constante dos autos, "Trata-se de ação penal deflagrada contra YGOR PEPE RIBEIRO GAVINHO e outros, por infração ao artigo 311, caput, do Código Penal. No evento 147, o acusado YGOR requereu a concessão do acordo de não persecução penal. O pedido merece indeferimento. Conforme os antecedentes criminais localizados no evento 10, doc. 3, pág. 4, há ação penal em andamento contra o denunciado, inclusive por crime contra o patrimônio. Desta forma, inviável a aplicação do benefício, conforme expressamente previsto no artigo 28-A, §2º, II, do Código de Processo Penal." 
Não bastasse isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1948350/RS) afirma que a remessa não é automática, cabendo ao magistrado indeferi-la em caso de manifesta inadmissibilidade do acordo, como a ausência de requisitos objetivos. No caso em tela, a conduta criminal habitual constitui justamente um impeditivo objetivo à propositura do ANPP, nos termos do art. 28-A, § 2º, II, do CPP [...].

Como se verifica, o Tribunal de origem consignou que a negativa do acordo de não persecução penal, por parte do Ministério Público estadual, deu-se em razão da contumácia delitiva do paciente, uma vez que, ao tempo dos fatos, havia ação penal em andamento por crime contra o patrimônio. 
Ressaltou-se também que tal foi referendada pelo órgão superior do Ministério Público. 
Dessa forma, não se consta manifesta ilegalidade a ensejar a alteração do julgado, uma vez que o Ministério Público deixou de oferecer o acordo em apreço em função da contumácia delitiva, revelando-se ação penal em andamento contra o réu, ora paciente. Nesse sentido: [...]. 

Nessa linha de consideração, cito ainda o seguinte julgado:  

[...]
3. O ANPP não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.
[...]
 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
(HC 240468 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024)

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente